Tribunal: TJMT
Processo: 0010693-04.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0010693-04.2019.8.11.0064
Apelante: Maicon Souza Rosa
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de apelação interposta por Maicon Souza Rosa contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0010693-04.2019.8.11.0064, código 698947, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 155, § 1o, do Código Penal.
Verifica-se que, além do pedido principal de abrandamento do regime de cumprimento de pena, o apelante pleiteia a revogação da sua prisão preventiva, argumentando, em linhas gerais, que a custódia não se compatibiliza com o regime fixado (Ids. n. 59624476 e 59624477).
Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo a quo pugna pela preservação do decisum em todos os seus termos (Id. n. 59624478).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja afastada a custódia cautelar do apelante (Id. n. 66230477).
Dada a natureza da questão, reputo necessário decidir sobre o status libertatis do recorrente monocraticamente, em caráter incidental, antes de encaminhar o feito ao órgão colegiado para apreciação da matéria de fundo.
Como relatado, o apelante foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Todavia, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:
“Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade, entendo que NÃO deve ser concedido ao réu, pois verifico que ele deve iniciar imediatamente o cumprimento da reprimenda imposta, tendo em vista que ele é reincidente na prática delitiva, possuindo outra condenação em crime contra o patrimônio, conforme certidão de antecedentes criminais e extrato processual do Sistema SEEU, ambos em anexo, fato que demonstra a reiteração delitiva do réu.
Deste modo, visando coibir a reiteração criminosa do acusado, com arrimo no art. 387, § 1o, do CPP, NÃO concedo ao réu o direito de apelar desta sentença em liberdade” (Id. n. 59624470, p. 3).
Não obstante, entendo que não se justifica a manutenção da prisão preventiva do apelante, sobretudo em razão da desproporcionalidade da medida cautelar com o regime de cumprimento de pena estabelecido.
Com efeito, não se mostra razoável que o acusado aguarde o deslinde da fase recursal em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteador das medidas cautelares em geral.
A propósito, confira-se recente julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III - Estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o julgamento de sua apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução ora determinado.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para confirmar a liminar deferida e, determinar a compatibilização da segregação cautelar com o regime inicial fixado, até o julgamento do recurso de apelação” (STJ, Habeas Corpus n. 391.312/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 18.5.2017; data da publicação: 29.5.2017; destaquei).
Em última análise, pode-se dizer que, no caso concreto, o indeferimento do direito de recorrer em liberdade penalizou o acusado que optou por rediscutir os termos da sentença condenatória, já que, a partir do trânsito em julgado da decisão, seria colocado em regime prisional mais brando, o que fere os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do duplo grau de jurisdição (em razão do desestímulo à interposição de recursos).
Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:
“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME RECLUSIVO INTERMEDIÁRIO – ORDEM CONCEDIDA.
Consoante o entendimento das Cortes Superiores, não há, em princípio, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistentes seus pressupostos. Todavia, nessas hipóteses, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime reclusivo intermediário, em atenção ao princípio da razoabilidade” (TJMT, Habeas Corpus n. 1000334-39.2020.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.3.2020; data da publicação: 12.3.2020).
Diante do exposto, determino ao juízo de origem que expeça alvará de soltura em favor de Maicon Souza Rosa, impondo-lhe, se entender necessário, medidas cautelares compatíveis com o regime inicial estabelecido na sentença.
Por ocasião do cumprimento do alvará, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
Comunique-se o juízo a quo pelo meio mais expedito disponível acerca deste decisum.
Em seguida, volvam-me conclusos para a elaboração de relatório e voto.
Intime-se.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator